Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-50.2022.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-50.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - CPF: 503.796.151-34 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), VALDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 926.281.841-68 (APELADO), PAULA RAFAELLA SILVA SANTOS - CPF: 029.905.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL
. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
E

AQUISIÇÃO DOS
BENS
IMÓVEIS
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇ
ÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que,
em

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
,
declarou
, reconheceu e dissolveu o vínculo entre as partes, determinou
a partilha igualitária dos bens adquiridos e a divisão das dívidas contraídas durante o período de convivência. A apelante
pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer
a exclusão
da partilha de bens
d
os
imóve
is

que alega terem sido
adquirido
s
antes da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal
;
e

(
ii
) estabelecer se
deve ser realizada a exclus
ão
dos imóveis descritos nos itens “C”, “D” e “E” da partilha
, supostamente adquiridos em momento anterior ao início da união estável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando o Juízo de origem decide com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

4.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar
que
a aquisição dos
imóveis

que pretende excluir da partilha

se deu
em momento
anterior à constituição da união estável,
razão pela qual tais bens
devem integrar a
divisão
entre os
ex-conviventes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
Na dissolução de união estável, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, salvo prova inequívoca de aquisição anterior ao início da relação
”.

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º
,
8º
e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, 1043411-67.2023.8.11.0041
e
1024074-21.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
APARECIDA MARCOS DE ARRUDA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que
,
nos autos da Ação de Reconhecime
n
to e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens por ela ajuizada em desfavor de
VALDERSON DA SILVA COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a declarar, reconhecer e dissolver o vínculo entre as partes,
determinando

a partilha igualitária dos bens adquiridos e a divisão das dívidas contraídas
durante o período de convivência (id.

223213695).

Nas razões recursais,
a
apelante
alega, preliminarmente,
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
sob o argumento de que
não
lhe foi
oportunizada
a produção de prova testemunhal que, a seu ver, seria imprescindível, dada a controvérsia a respeito dos fatos.

No mérito, consigna que os imóveis descritos nos itens “
C, D e
E
” não devem ser partilhados, aduzindo que os adquiriu anteriormente ao início do relacionamento com o apelado. Assim, pleiteia que esses bens sejam excluídos da partilha.

Ainda,
postula a concessão do
s
benefício
s
da justiça gratuita,
declarando
que não possui condições
financeiras
de arcar com as custas
processuais
sem prejuízo de seu sustento
, ou que o preparo seja realizado “
com base em valor inestimável
”
.

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões (
id.

223213700
), pugnando
pela rejeição da preliminar
, assim como o

não provimento do
apelo
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
APARECIDA MARCOS DE ARRUDA
ajuizou Ação de Reconhecime
n
to e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em face de
VALDERSON DA SILVA COSTA
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Conheço diretamente da matéria discutida in
casu
, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” (RTJ 115/789).

Compulsando os autos, nota-se que a requerente viveu em união estável com o requerido como se casados fossem desde março de 2006 até junho de 2020, dessa união houve a aquisição de bens, descritos na inicial e na contestação.

Depreende-se da legislação civil em vigor que os bens porventura adquiridos
durante a união estável pertencem a ambos os companheiros
, uma vez que diante da ausência de contrato escrito, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens,
segundo inteligência do artigo 1.725 do Código Civil, vejamos:

“
Art.
1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

No caso dos autos, foram apresentados os seguintes bens:

A)
01 (uma) casa residencial, compreendida por parte do lote de n
º
05 (cinco) da quadra de n
º
14 (quatorze) do loteamento denominado LIMEIRA, sito à Avenida Juscelino
Kubstichek
, com a área superficial de 195,00 m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), medindo 6,50 metros de frente; 6,50 metros pela linha de fundos com o lote de n
º
17; 30,00 metros de um lado com o lote de no 04; 30,00 metros de outro lado com parte do mesmo lote de n
º
05. Imóvel este adquirido pelos Outorgantes, por forca da
matricula
no 3.978, do livro 2, do RGI de Juscimeira- MT, e devidamente inscrita na Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT;

B)
01 (uma) casa residencial, compreendida por parte do lote de n
º
18 (dezoito) da quadra de n
º
5 (cinco) do loteamento denominado LIMEIRA, sito à Rua Belo Horizonte, nº 1633, Centro, Juscimeira-MT;

C)
01 (um) terreno situado na zona urbana deste município e comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, com configuração de um retângulo compreendido por parte do lote n
º
02 (dois) da quadra 13 (treze) do loteamento denominado LIMEIRA, sito
na
Avenida J.K com área superficial de 63,00 m2 (sessenta e três metros quadrados) medindo 6,00 metros de linha de fundo, com parte do lote n
º
02, 10,50 metros do lado esquerdo com lote n. 01. No referido terreno tem como benfeitoria um salão comercial construído em alvenaria. Matrícula n. 1.190;

D)
01 (um) terreno situado na zona urbana desta cidade de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, parte do lote 02 (dois) quadra 13 (treze) do loteamento denominado LIMEIRA, sito
á
Av. JK, com área superficial de 68, 25 m
2(
sessenta e
oito metros e vinte e cinco centímetros quadrados) medindo com 6,50 metros de frente, 6,50 metros da linha de fundo; com parte do lote n
º
01; 10,50 metros pelo lado direito com parte do lote n
º
01: 10,50 metros pelo lado esquerdo com parte do lote n
º
2. Matrícula n
º
3.905;

E)
Um terreno situado na zona urbana desta cidade de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, parte do lote 01 (um) da quadra n
º
13 (treze) do loteamento denominado LIMEIRA, sito
na
Avenida JK, com área superficial de 57,75 m2( cinquenta e sete metros e setenta e cinco centímetros quadrados), medindo, 5,50 metros de frente ; 5,50 metros pela linha de fundos com parte do lote n. 01; 10,50 metros pelo lado direito com a Rua Campos Sales: 10:50 metros do lado esquerdo com parte do lote n. 02 Matrícula n. 3.904;

F)
Uma dívida do consorcio Honda, a qual a autora adquiriu uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, Placa QCN 3C25, Chassi 9C2JC4830LR032349.

Da análise dos bens apresentados, bem como dos documentos que carreiam os autos, pode-se perceber que o bem apresentado no item
A
, foi adquirido pelo requerido em 22/09/2015, conforme consta no documento apresentado pela autora no Id. 80915506, sendo assim, o referido bem entra na partilha de bens; O bem apresentado no item
B
possui recibo de quitação datado de 03/03/2015 (Id. 80915510), desta forma tal bem se comunica entrando na partilha; O bem imóvel apresentado no item
C
, de matricula 1.190, foi comprado em 21/12/2007 conforme consta no Id. 129259534, assim se comunica, entrando na partilha; Os bens apresentados nos item
D
e
E
matrículas n.º 3.905 e n.º 3.904 respectivamente, fizeram parte de um desmembramento, estes registrado em cartório com a data de 01/04/2014 conforme Ids. 129259524 e 129259523, integrando assim a partilha de bens;
Se
tratando do Item
F
, uma vez que o bem foi adquirido na constância da união estável deve integrar a partilha de bens, bem como a dívida referente ao bem, está deve ser igualmente sustentada por ambos.

Em relação aos bens
móveis
e as
peças de roupas
alegados na contestação, o requerido não trouxe aos autos nenhum documento que comprove seu requerimento, assim, os bens alegados não integram a partilha. (...)

3. DISPOSITIVO.

3.1.
ANTE O EXPOSTO, com base nos
arts
. 226, § 3º da Constituição Federal de 1.988, 1.723 e seguintes do Código Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente
AÇÃO DE RECONHECIMETO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS
proposta por
APARECIDA MARCOS DE ARRUDA
em desfavor de
VALDERSON DA SILVA COSTA
, com resolução do mérito do presente processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
,
RECONHECER
e ao mesmo tempo
DISSOLVER
o vínculo de união estável havido entre
APARECIDA MARCOS DE ARRUDA
e
VALDERSON DA SILVA COSTA;

b) DETERMINAR
que o bem adquirido durante a União Estável (elencados nos itens
A
,
B
,
C
,
D
,
E
) sejam
dividido
em partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes;

c) DETERMINAR
quanto ao bem do item
F
, que deve ser dividido em partes iguais, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes, bem como a dívida referente ao bem.

3.2.
Verifica-se que as custas iniciais em relação a parte requerente foram pagas, conforme Id. 13959230. Já com relação à parte requerida, vejo por bem indeferir a justiça gratuita, uma vez que
o mesmo
possui estabelecimento comercial (comerciante), assim,
INDEFIRO
a justiça gratuita pleiteada nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Desta forma condeno o mesmo ao pagamento de custas e taxas processuais. (...)”
.
(id. 223213693).

Irresignada,
a apelante
interpôs o presente recurso
,

no qual arguiu
, em
sede
preliminar,
a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado d
a lide, haja vista a existência de controvérsia a respeito de fatos
,
cuja prova
, segundo afirma,
não se encontra nos autos, entendendo ser imprescindível que o Juízo
a quo
viabilize às partes a produção de
prova testemunhal.

Requer
eu
, n
o mérito, a partilha somente em relação aos bens adquiridos a
pós a união estável,
os quais aponta serem os referidos nos itens “A”, “B” e “F”,
com a exclusão d
os
demais
.

Mencionou que
a
escritura
do imóvel e
“
declaração de ligação de
á
gua
”

demonstra
m
que o
be
m foi adquirido
muito antes do início do relacionamento do
ex-
casal
, e q
ue a abertura da matrícula
da propriedade
se deu em momento posterior
à sua aquisição
, constando 03 (três)
registros
por ter procedido com o desmembramento
.

Vindica, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
afirmando que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento. Alternativamente, solicita
que o preparo seja realizado “
com base em valor inestimável
”.

Pois bem.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

Consoante assinalado, a apelante pretende
que seja reconhecida a nulidade
da sentença
de primeiro grau
por
cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova testemunhal.

A
preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente
para
dirimir
o litígio,
sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas como pretende a apelante.

Na hipótese,
a prova documental revela-se bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de prova oral em nada contribuiria para
aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4º, 6º e 8º, do CPC e art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
s
e conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentenç
a para produção de novas provas
”
(TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim
,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa que visa
à
declaração de nulidade da sentença.

2. Mérito
.

O cerne da
insurgência
se consubstancia
nos imóveis elencados nos itens “
C, D e
E
” da sentença objurgada
,
afirmando a apelante
que os adquiriu em data anterior ao início da união estável,
que
se deu no período de março/2006 a junho/2020
, razão pela qual sustenta que não devem ser partilhados
.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não merece ser acolhido.

No que se refere ao imóvel objeto do item “C”
,
matrícula n. 1.190,
constata
-se da certidão de inteiro teor
de
id. 223213668 que a apelante o adquiriu em 21/12/2007, ou seja, na constância da união estável.

Do mesmo modo,
conforme certidões de inteiro teor de ids. 223213663 e 223213662, verifica-se que
os terrenos dos itens “D” e “E”, matrículas n. 3.905 e n. 3.904, respectivamente,
nos quais a apelante figura como proprietária,
s
ão
resultado de desmembramento, protocolado em 01/04/2014
, data em que as partes conviviam
maritalmente
.

Nesse ponto
, pertinente destacar que
inexistem nas referidas matrículas registros anteriores
a 01/04/2014
, tampouco qualquer outra comprovação acerca da data de compra d
o imóvel desmembrado
, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de demonstrar que o adquiriu anteriormente a março de 2006.

De fato, tem-se que
o desmembramento
em questão
se refere
a “
um lote de terreno urbano medindo 126,00 m
2
, adquirido conforme matrícula anterior nº 972 deste CRI
”
,

matrícula esta que não consta
n
o feito.

Ainda
, na escritura de compra e venda
juntada ao processo
, assim como
em
sua retificação
,
datada
de 08/11/2005
(id. 223213680)
, que
se refere ao terreno “
compreendido por parte
do lotes
01 e 02 (um e dois) da quadra 13 (treze), medindo a área superficial de 126,00m2 (cento e vinte e seis metros quadrados)
”
,
são
outorgantes ROKURO FUJII e HARUYO MATUBARA FUJII e outorgada
EXPEDITA MARIA NETO SANTOS,
não havendo
qualquer registro relativo
à
recorrente.

Logo, inviável inferir que os bens em comento foram adquiridos previamente à união estável entre as partes.

Em que pese a apelante defender que procedeu à compra do imóvel e que “
a abertura da matrícula se dera em momento posterior
”, tal arguição não restou minimamente comprovada nos autos, razão pela qual não
comporta
guarida.

Além disso
, a declaração oriunda do Departamento de Água e Esgoto de Juscimeira/MT (id. 223213679), segundo a qual “
a ligação de água de matrícula nº.
600390
código

12.9.10
de propriedade de
Aparecida Marcos de Arruda
situada à
Avenida JK, nº 1434,
Bairro
Centro
, município de
Juscimeira-
Mt
.
, foi efetuada no dia
16 de março de 2000
”, não é capaz, por si só, de demonstrar que a aquisição do bem se deu
naquele momento
.

Destarte, não comprovado que a apelante já possuía os imóveis objeto da desavença antes da instituição da união estável,
ônus que lhe incumbia à luz do
que prevê o
art. 373, I, do CPC,
incabível excluí-los da partilha
, na medida em que se presume a comunicabilidade do patrimônio adquirido onerosamente na constância da relação
.

Nesse sentido:

“(...) Se os documentos existentes nos autos originários, bem como os que instruem o presente recurso, demonstram a existência da propriedade dos bens adquiridos durante a vida em comum, referidos imóveis devem ser incluídos no rol de bens a serem partilhados já que a aquisição se deu a título oneroso, sendo presumido o esforço mútuo dos conviventes, independentemente de estar em nome de apenas um dos companheiros, consoante a regra do inciso I do artigo 1.660 do Código Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1024074-21.2023.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024).

Desse modo, a
manutenção da sentença
ora combatida
grau é medida que se impõe.

Por derradeiro,
DEFIRO

o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Em face do exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
APARECIDA MARCOS DE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024